Tribunal: STF
Processo: SS 4906
Classe: SS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-04-06
Data de publicação: 2016-04-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL SOBRE A SOMA DE PROVENTOS. CUMULAÇÃO DE CARGO DE PROFESSOR UNIVERSITÁRIO E PROCURADOR. ARTS. 128, § 5º, II, d, E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 612.975/MT, PENDENTE DE JULGAMENTO. GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A questão contravertida refere-se à legalidade da incidência do teto constitucional sobre a soma dos dois proventos recebidos, respectivamente, em razão do exercício dos cargos de Procurador e Professor universitário. Nesse sentido, discute-se qual a base de cálculo para a incidência do teto remuneratório constitucional quando ambos os proventos decorrerem de fatos geradores diversos.



    II – Não foi demonstrado o risco de grave lesão à economia pública. O Estado de São Paulo apresentou tão somente uma estimativa baseada no número de servidores públicos em situação semelhante a do presente caso. Ademais, há previsão orçamentária para o pagamento dos rendimentos provenientes do exercício do cargo de Professor universitário e do cargo de Procurador do Estado, uma vez que essas verbas decorrem de fontes distintas.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.